Tribunal: TJPA
Processo: 0870308-02.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870308-02.2021.8.14.0301

APELANTE: LOCAMIL SERVICOS EIRELI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –ALEGAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO ILEGAL DA LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E COM O CÓDIGO CIVIL– ATAQUE À LEI EM TESE – IMPOSSIBILIDADE –AUSÊNCIA DE ATO COATOR ESPECÍFICO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -No presente caso, como já observado pelo juízo de primeiro grau, da narrativa do impetrante não se vislumbra ato coator, mas a tentativa de atacar Lei em tese, buscando modificar o prazo para pagamento do IPVA previsto na Lei Estadual nº 6.017/96, sob a alegação de que o FISCO estaria dando interpretação contraria ao Código Tributário Nacional e ao Código Civil.

2 - Da análise da letra da lei, verifica-se que não se trata de interpretação equivocada, mas da aplicação literal da Lei Estadual que prevê prazo de até trinta dias para pagamento do imposto, quando a aquisição se der em outra unidade da Federação, de forma que não se pode falar em ilegalidade. Outrossim, não houve apontamento do ato coator ilegal, mas alegação de que a Lei Estadual estaria em desacordo com o entendimento de tradição previsto no Código Civil, motivo pelo qual pugnou pela alteração da incidência do prazo previsto na lei para 20 (vinte) dias contados do recebimento dos referidos bens.

4 - Nos moldes da Súmula 266, do STF, "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Precedentes desta Corte e outros Tribunais.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença recorrida
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado contra
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
, denegou a segurança.

Em breve síntese, na inicial, a empresa relata que atua no ramo de locação de veículos e que, por vezes, adquire os veículos diretamente das fábricas oriundas de diversas unidades da federação.

Afirma que na ocasião da compra é emitida nota fiscal pela fábrica, porém o veículo não é entregue diretamente a empresa impetrante, primeiro o veículo é entregue na concessionária para passar por vistoria interna e emissão de boleto para pagamento, sendo depois entregue a comprado, ora impetrante.

Defende que somente com a retirada do veículo este pode ser considerado vendido, uma vez que antes disso não há tradição do bem móvel. Contudo, defende que sofre prejuízos no que se refere ao prazo para pagamento do IPVA , porque se considera vencido o prazo para pagamento de IPVA em 20 dias a contar da venda, o que já teria decorrido antes mesmo do veículo chegar no Estado do Pará.

Assim, requer a concessão de liminar para determinar que o vencimento do IPVA dos veículos adquiridos pela impetrante ocorra no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do veículo pela empresa.

A impetrada apresentou informações, alegando a inadequação da via eleita, com o indeferimento da inicial.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar.

Sobreveio sentença denegando a segurança nos seguintes termos:

(...) No caso dos autos, a impetrante aponta como ato coator a contagem do início do prazo para cobrança do IPVA, antes da efetiva transferência de propriedade do veículo, apontando a ilegalidade inciso I, b, do art. 14 da Lei Estadual n.º 6.017/961, que determina o recolhimento do imposto referente aos veículos adquiridos de outra unidade da federação, em até 30 dias depois da emissão da nota fiscal.

No entanto, a peça informativa relata que não consta dos autos o ato inquinado de ilegal que teria sido praticado pelo impetrado, por conseguinte não há como aferir a alegada violação ao direito líquido e certo das impetrantes, quando, então, faria jus a concessão do
writ.

Por essas razões, não tendo sido demonstrada a existência de direito líquido e certo, deve ser denegada a segurança deduzida na exordial. (...)

Diante do exposto
, denego a segurança pleiteada nos termos da fundamentação.

Condeno a impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF. (...)

Irresignada, a empresa autora interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando a necessidade de reforma da sentença, não busca a declaração de ilegalidade do art. 14, I, “b” da Lei Estadual nº 6.017/96 e, portanto, não estaria atacando lei em tese, mas o fato de que a exigência do IPVA no prazo de 20 dias a contar da emissão de nota fiscal é ato abusivo e contraditório em si mesmo, na medida em que exige pagamento de tributo antes da ocorrência de fato gerador sem autorização legal.

Defende que, ao passo que os recorridos iniciam a contagem de prazo para cobrança do IPVA com a emissão da nota fiscal, quanto aos veículos adquiridos em outro Estado da Federação, assim a atuação do fisco estadual está dando interpretação própria para instituto de direito civil, causando, dessa forma, prejuízo ao contribuinte. A interpretação que é dada antecipa a operação de compra e venda para o momento da emissão de nota fiscal, em desacordo com a legislação civil.

Pugna assim, pela reforma da sentença recorrida, com a concessão da segurança.

Contrarrazões do Estado do Pará, pugnando pela manutenção da sentença com o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Compulsando detidamente os autos, em especial a inicial do Mandado de Segurança, não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Consoante norma inserta no art. 1º da Lei nº 12.016/09, “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Para fins de ação mandamental, portanto, compete ao impetrante demonstrar seu direito líquido e certo e,
também, a legalidade ou o abuso de poder praticado por autoridade coatora ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No presente caso, como já observado pelo juízo de primeiro grau, da narrativa do impetrante não se vislumbra ato coator, mas a tentativa de atacar Lei em tese, buscando modificar o prazo para pagamento do IPVA previsto na Lei Estadual nº 6.017/96, pois o FISCO estaria dando interpretação contraria ao Código Tributário Nacional e ao Código Civil.

De outra ponta, a Lei Estadual nº 6.017/96 – Lei do IPVA é clara ao dispor:

“Art. 14. O contribuinte deverá proceder ao registro, com o recolhimento do imposto:

I - de veículos adquiridos no exercício, a partir da data da emissão da Nota Fiscal:

a) (...)

b) em até 30 dias, quando a aquisição se der em outra unidade da Federação; (Redação da alínea dada pela Lei nº 8.867 de 10/06/2019)

Da análise da letra da lei, verifica-se que não se trata de interpretação equivocada, mas da aplicação literal da Lei Estadual que prevê prazo de até trinta dias para pagamento do imposto, quando a aquisição se der em outra unidade da Federação, de forma que não se pode falar em ilegalidade.

Outrossim, não houve apontamento de ato coator ilegal da autoridade apontada, mas alegação de que a Lei Estadual estaria em desacordo com o entendimento de tradição previsto no Código Civil, motivo pelo qual pugnou a concessão da segurança para “...
determinar que o vencimento do IPVA dos veículos adquiridos pela impetrante ocorra no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento dos referidos bens
.”

Nestes termos dispõe a Súmula 266, do STF: “
não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Ainda nesse sentido, a jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DO ESTADO.
DESSA FORMA, O REFERIDO MEIO PROCESSUAL NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
. (...) (Acórdão 5446439, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, publicado em 2021-07-01)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PELA UTILIZAÇÃO DE CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – ATAQUE À LEI EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – PODER DE ATUAÇÃO DA ANVISA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos moldes da Súmula 266, do STF, "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

(TJ-MS - AC: 08005871020228120001 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 17/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PELA UTILIZAÇÃO DE CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA
– ATAQUE À LEI EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – PODER DE ATUAÇÃO DA ANVISA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos moldes da Súmula 266, do STF, "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

(TJ-MS - AC: 08005871020228120001 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 17/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/01/2023)

EMENTA:
QUESTIONAMENTOS DE DISPOSITIVO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL, IMPESSOAL E ABSTRATO - IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE - VEDAÇÃO - SÚMULA 266/STF - ARTIGO 6º, § 5º, LEI Nº. 12.016/09 - SEGURANÇA DENEGADA
. Em razão dos seus atributos de generalidade, impessoalidade e abstração, os dispositivos normativos impugnados pela impetrante produzem efeitos análogos ao de uma "lei em tese", contra a qual não cabe mandado de segurança (Súmula 266 do STF) (TJ-MG - MS: 10000205626989000 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 23/09/2021, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 01/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida
em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 22/08/2024